Tribunal: TJBA
Processo: 0526499-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0526499-82.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Washington Luis Alves de Alcantara

Advogado(s)
:

APELADO: Washington Luis Alves de Alcantara e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA SENTENAÇA PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO.

I – O Apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, porque foi encontrado
na posse de um saco plástico azul, com 11 (onze) porções de maconha, sendo 10 (dez) acondicionadas em pedaços plástico incolor e 01 (uma) porção acondicionada em plástico incolor, pesando 204,41g (duzentos e quatro gramas e quarenta e um centigramas) de massa bruta total; 02 (duas) balanças de precisão, além de diversos sacos plásticos transparentes, um aparelho celular e R$ 48,35 (quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos
.

II –
E
m que pese a negativa de autoria, a ocorrência do tráfico de drogas restou demonstrada nos autos, considerando o relato das testemunhas, aliadas à apreensão do entorpecente. Embora tenha o Apelante argumentado de forma a desqualificar os depoimentos dos policiais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que tivessem interesse em prejudicar o réu.
Destaca-se, ainda, que a defesa não ofereceu contradita durante a audiência, bem como não apresentou provas de que a atuação dos agentes de segurança pública envolvidos na ocorrência tivesse ocorrido de maneira irregular. Os relatos apresentados pelos policiais estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, valendo ressaltar que os policiais são agentes que gozam de fé pública.
Assim, a
utoria e materialidade foram comprovadas, de maneira que resta evidenciado que o conjunto probatório dá certeza suficiente a autorizar a condenação por tráfico de drogas.

III – Acerca do recurso do Ministério Público, que questionou a aplicação da minorante de tráfico privilegiado,
o legislador, ao prever os pressupostos para a incidência do benefício, indicou sua aplicabilidade àqueles que preencherem os requisitos expressos da norma, quais sejam: ser o agente primário; ter bons antecedentes; não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa. No caso dos autos, a forma de acondicionamento da droga apreendida e o fato de o réu responder a outras duas ações penais tramitando junto à 3ª Vara de Tóxicos de Salvador indicam dedicação à atividade criminosa, razão pela qual deve ser acolhida a pretensão ministerial afastando-se a incidência da minorante de tráfico privilegiado.
Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso da defesa e
dou provimento ao recurso da acusação, para afastar a aplicação do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006.

PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.

APELAÇÃO CRIME
0526499-82.2019.8.05.0001
- SALVADOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0526499-82.2019.8.05.0001

da Comarca de Salvador, sendo Apelantes/Apelados WASHINGTON LUIS ALVES DE ALCÂNTARA e MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso da acusação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator